Tribunal: TJSP
Processo: 1001333-93.2019.8.26.0263
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997209
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001333-
93.2019.8.26.0263, da Comarca de Itaí, em que é apelante LUCILENE DA COSTA
CAMARGO, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001333-93.2019.8.26.0263 -Voto no 18.182 - R
2
Apelação no 1001333-93.2019.8.26.0263 (Digital)
Apelante: Lucilene da Costa Camargo
Apelada: Prefeitura Municipal de Itaí
Comarca: Itaí
Juiz Sentenciante: Dr. Wallace Gonçalves dos Santos
2o Juiz: Des. Ricardo Feitosa
Voto no 18.182
Ementa:
Servidora do município de Itaí. Técnica de
Enfermagem. Pretensão de utilização do
salário padrão como base de cálculo do
adicional de insalubridade. Impossibilidade.
Art. 67 da LCM no 06/97. Base de cálculo que
deve ser aquela prevista em lei, no caso
concreto o salário mínimo. Improcedência da
ação mantida. Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 140/144, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente a ação proposta por Lucilene da Costa Camargo contra
o Município de Itaí, na qual a autora, funcionária pública municipal, pretende
a utilização do salário padrão como base de cálculo do adicional de
insalubridade, bem como o recebimento dos valores atrasados.
A autora apela com vistas à inversão do julgado,
sustentando que a Súmula Vinculante no 4 do C. STF veda o salário mínimo
como indexador de base de cálculo (fls. 147/161).
O recurso foi processado e não foi respondido (certidão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001333-93.2019.8.26.0263 -Voto no 18.182 - R
3
de fl. 202).
É o relatório.
Inexiste impedimento ao conhecimento do recurso.
A autora é servidora pública municipal que ocupa o cargo
de técnica de enfermagem e pretende o recebimento de adicional de
insalubridade sobre o salário base.
A LCM no 06/97 fixa o salário mínimo como base de
cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade. Vejamos:
Art. 67 - As Gratificações previstas nesta seção serão
devidos à razão de 40% quarenta por cento), 20%
(vinte por cento) e 10% (dez por cento) sobre o valor
do salário mínimo do mês de incidência, para os
servidores públicos que exercerem atividades que
envolvam
agentes
biológicos,
respectivamente
classificados nos graus máximo, médio e mínimo.
Parágrafo único - As atividades insalubres serão
classificadas em regulamento.
Sendo assim, a base de cálculo prevista na lei de
instituição (salário mínimo) deve prevalecer até a sua substituição por
legislação superveniente, sendo vedado ao Poder Judiciário fixá-la.
Ademais, o que o artigo 7o, inciso IV, da Constituição
Federal veda é a utilização do salário mínimo ou a sua vinculação a padrões
remuneratórios, da mesma forma que o enunciado no 4 da Súmula
Vinculante do C. STF.
Neste sentido é a jurisprudência do C. STF:
CONSTITUCIONAL.
ART.
7o,
INC.
IV,
DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001333-93.2019.8.26.0263 -Voto no 18.182 - R
4
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO
DO ART. 3o, § 1o, DA LEI COMPLEMENTAR
PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE
1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO
DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO
MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA
MODIFICAÇÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO
DO
BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
AO
QUAL
SE
NEGA
PROVIMENTO.
1. O sentido da vedação constante da parte final do
inc. IV do art. 7o da Constituição impede que o salário-
mínimo
possa
ser
aproveitado
como
fator
de
indexação; essa utilização tolheria eventual aumento
do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que
ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700,
Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o
objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo
gere, indiretamente, peso maior do que aquele
diretamente relacionado com o acréscimo. Essa
circunstância pressionaria reajuste menor do salário-
mínimo,
o
que
significaria
obstaculizar
a
implementação da política salarial prevista no art. 7o,
inciso
IV,
da
Constituição
da
República.
O
aproveitamento do salário-mínimo para formação da
base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou
com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações,
pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela
Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa
da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
Declaração de não-recepção pela Constituição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001333-93.2019.8.26.0263 -Voto no 18.182 - R
5
República de 1988 do Art. 3o, § 1o, da Lei
Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo.
2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de
concessão de adicional de insalubridade a servidores
públicos (art. 39, § 1o, inc. III) ou a policiais militares
(art. 42, § 1o, c/c 142, § 3o, inc. X).
3. Inviabilidade de invocação do art. 7o, inc. XXIII, da
Constituição da República, pois mesmo se a legislação
local determina a sua incidência aos servidores
públicos, a expressão adicional de remuneração
contida na norma constitucional há de ser interpretada
como adicional remuneratório, a saber, aquele que
desenvolve
atividades
penosas,
insalubres
ou
perigosas tem direito a adicional, a compor a sua
remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido
remuneração do trabalhador como base de cálculo
teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que
não fez.
4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.
(RE 565.714/SP, rel. Min. Carmen Lúcia, julgamento
em 30/04/2008).
Assim, enquanto não for estipulada por lei nova uma base
de cálculo, devem ser mantidas as condições determinadas pela LCM no
06/97, porque é inviável a modificação da base de cálculo pelo Judiciário.
Logo, está correto o cálculo do adicional sobre o salário
mínimo.
Nesse sentido também é o entendimento desta C. Corte:
SERVIDOR PÚBLICO. Município de Itaí. Adicional de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001333-93.2019.8.26.0263 -Voto no 18.182 - R
6
insalubridade. Agente Sanitário. Base de cálculo.
Pretensão ao pagamento sobre o salário base e não
sobre o salário mínimo como vem sendo feito. Previsão
de incidência sobre o salário mínimo no art. 67 da LCM
o
06/97.
Impossibilidade
de
substituição,
pelo
Judiciário, da base de cálculo definida em lei municipal.
Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.
(TJSP; Apelação Cível no 1005160-49.2018.8.26.0263;
Relatora: Des. Vera Angrisani; Órgão Julgador: 2a
Câmara de Direito Público; Foro de Itaí - Vara Única;
Data do Julgamento: 26/06/2020; Data de Registro:
26/06/2020).
Assim, era mesmo de rigor a improcedência da ação.
Os honorários devem ser majorados para 15% do valor
da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15, observada a
Gratuidade da Justiça.
O voto é pelo IMPROVIMENTO do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator